Tribunal: STF
Processo: HC 58356
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-19
Data de publicação: 1980-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - PROCESSO-CRIME. - Competência da Justiça comum estadual, por não estar caracterizado crime militar. - Pena fixada no mínimo legal: inexistência de prejuízo para o réu quanto à alegada ausência de fundamentação da sentença. - Desclassificação do delito: dadas as circunstâncias do caso concreto, o reexame da matéria descabe no âmbito do habeas corpus. Habeas corpus indeferido.